Tribunal: TJDFT
Processo: 0707600-98.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Direito civil. Apelação Cível. Condomínio. Assembleia Extraordinária. Declaração de nulidade. Inexigibilidade. Taxa extra. Quórum. Convenção. Inobservância. Pedido de suspensão da obra. Princípio da congruência. Violação. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença julgou procedente o pedido deduzido na inicial para declarar a nulidade de Assembleia Geral Extraordinária, e, por consequência, a inexigibilidade do débito ali previsto em relação aos autores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da assembleia extraordinária, para fins de declaração de nulidade e reconhecimento da inexigibilidade da taxa extraordinária nela instituída.
III. Razões de decidir
3. A taxa extra fixada viola o limite previsto no art. 38, parágrafo único, da convenção condominial, que estabelece teto de 50% das taxas ordinárias arrecadadas no mês anterior.
3.1. Mesmo considerando a interpretação do condomínio, no sentido de que o limite de 50% incide sobre o desembolso mensal, e não sobre o valor global, o limite resta ultrapassado. Isso porque, considerando isoladamente a despesa mensal aprovada no valor de R$ 121,66 para cada uma das 224 unidades habitacionais do condomínio, o gasto mensal alcançaria R$ 27.251,84, o que corresponde a 232,81% da arrecadação mensal das taxas condominiais no mês imediatamente anterior.
4. O art. 16 da Convenção Condominial, que exige a aprovação da despesa por quórum mínimo de 2/3 dos condôminos, não foi observado no caso em análise.
5. O pedido de suspensão da execução da obra de fechamento do condomínio e retirada dos equipamentos da empresa contratada viola o princípio da congruência, pois extrapola os limites objetivos da presente demanda, o que somente seria possível mediante alteração dos pedidos, dentro dos prazos estabelecidos pelo art. 329 do CPC.
IV. Dispositivo
6. Apelações conhecidas e não providas.
________________
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.348 e 1.350. CPC, art. 329 e 506.
Jurisprudência citada relevante:
TJDFT: APC 0700496-21.2025.8.07.0008, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. em 26/11/2025.